Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723408-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a regularidade e correção da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida pelo Oficial de Justiça. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 3. A nova aferição do preço de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. O mero decurso de lapso de tempo entre a avaliação e o leilão não justifica a necessidade de nova avaliação de bem imóvel. No caso não há elementos de prova suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 873, inciso III, ambos do CPC, sustentando que o decurso de tempo significativo justifica uma nova avaliação do bem, antes de sua alienação, justamente para evitar preço injusto. Assevera a necessidade de nova estimativa frente à discrepância de mais de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) entre as avaliações, devendo prevalecer o entendimento do juiz responsável pela execução, que tem fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 370 e 873, inciso III, ambos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A alegação isolada de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. O Juízo singular reputou necessária a realização de nova aferição do preço dos bens imóveis objeto de penhora para examinar a necessidade de expropriação de todos os 4 (quatro) bens indicados, nos seguintes termos: “Para se inferir a efetiva necessidade de expropriação dos quatro imóveis penhorados nestes autos para a integral satisfação do débito exequendo, que perfaz o montante atual de R$ 15.825.759,93, reputo necessário proceder-se às avaliações dos aludidos bens. Assim, expeça-se Carta Precatória para a avaliação dos imóveis de matrícula n.o 15.365, 18.151, 18.149 e 26.683, de propriedade do executado NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL.” O motivo alegado, no entanto, não se ajusta às hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Ainda que o fundamento para a determinação de nova avaliação fosse o decurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos desde a derradeira avaliação, também não estaria justificada a ordem para nova aferição do preço dos bens em questão [...] Diante desse contexto deve ser mantido o valor do bem imóvel indicado por meio da avaliação impugnada. Por essa razão a decisão impugnada deve ser reformada” (ID. 50010107). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016